Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos n.o 0000959-40.2014.8.11.0020 – Código n.o 58121 – Ação de Busca e Apreensão - indeferiu a utilização do convênio INFOJUD ou Portal do Juízo.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que foram efetuadas diversas buscas para se obter a atual localização do Requerido Ilson Borges Nunes; ainda, que se utilizou de todas a ferramentas que possuía para tentar concretizar a citação,
Que por último, encontrou novo possível endereço, na comarca de Rondonópolis - MT, onde requereu ao Douto Juízo a expedição de Carta Precatória para a efetivação da citação do Réu, que foi prontamente deferida pelo Juízo, e, após expedição e distribuição da Carta Precatória foram realizadas várias diligências no intuito de localizar o paradeiro do Requerido, no entanto, todas sem êxito.
Assim, que não restou outra alternativa a não ser, se valer das ferramentas disponíveis ao juízo, porém, teve seu pedido indeferido.
Sustenta a imprescindibilidade da realização de consulta do endereço do Réu, via sistema Infojud ou Portal do Juízo, para que seja possibilitada a localização do mesmo, haja foram indicados todos os endereços que a Autora tinha conhecimento.
Defende que o pedido de busca do endereço do Réu ainda não citado, via Infojud ou Portal do Juízo, tem como fundamento a jurisprudência pátria, e entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
Consigna que a fundamentação utilizada pelo Magistrado para o indeferimento é totalmente incabível, contribuindo à morosidade do Judiciário, e, para discussão infundada com este Tribunal.
Que o indeferimento de utilização do convênio de busca de endereço, representa negativa à efetiva e célere prestação jurisdicional e negativa do próprio Direito da Agravante.
Discorre sobre o pedido de concessão de liminar de antecipação de tutela, bem como acerca da presença do periculum in mora e do fummus boni iuris.
Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento liminar da antecipação da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, determinando que o Juízo “a quo” proceda com a busca de endereço do Agravado ainda não citado: ILSON BORGES NUNES, através do sistema posto à disposição do Juízo (Infojud/ Infoseg ou Portal do Juízo), até o pronunciamento final.
Conhecer e ao final prover o presente recurso, com a consequente reforma da decisão do Juízo Singular, para manter a concessão da tutela recursal concedida liminarmente, reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente de utilização da busca de endereço no CPF d o Requerido: ILSON BORGES NUNES, através do sistema posto à disposição do Juízo (Infojud/ Infoseg ou Portal do Juízo), para buscar a efetividade e celeridade da tutela pretendida, tudo conforme demonstrado nos fundamentos alhures delineados no presente recurso, por ser de direito e de Justiça.
Ainda, a condenação do Agravado nos consectários legais.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC, eis que não verifico o perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator